Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COBRANÇA DE ICMS/DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIN 5.469. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE CLÁUSULAS DO CONVÊNIO ICMS 93 DE 2015. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. HIGIDEZ DA COBRANÇA ATÉ 31/12/2021, SALVO PARA A AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. INTERPRETAÇÃO DO STF PARA RESSALVA ÀS AÇÕES POSTERIORES AO JULGAMENTO DE 24/02/2021. LEI DISTRITAL 1.254/96 COM A REDAÇÃO DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERADA. CONSUMIDOR FINAL SEDIADO NO DISTRITO FEDERAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. EXIGIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte no paradigma do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019 -DF) teve seus efeitos modulados para o exercício financeiro seguinte à conclusão daquele julgamento, isto é, a decisão produziu efeitos a partir do ano de 2022, ressalvadas da modulação apenas as ações judiciais em curso, de maneira que, para as ações posteriores ao julgamento do dia 24/02/2021, a ressalva dada na modulação não aproveita ao consumidor final não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal, a fim de afastar a exigência do tributo.
2. Nesse contexto, com respaldo na Lei Distrital n. 1.254/96, com a redação dada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, salvo para quem tinha ação em curso, permaneceu hígida, até 31/12/2021, a cobrança do ICMS correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no Distrito Federal. Depois, a exigência passou a ter embasamento também na Lei Complementar n. 190, de 4 de janeiro de 2022 que, alterando a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
3. Na espécie, verifica-se que o fato gerador da obrigação tributária ocorreu em 2021 e a ação anulatória foi proposta em 17/05/2024, razão pela qual, em tese, é possível a cobrança do DIFAL/ICMS no presente caso.
4. Na linha da doutrina e jurisprudência, circulação de mercadorias versada no art. 155, II, da Constituição Federal, refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. Assim, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade federada. Ademais, a Emenda Constitucional n. 87/2015, ao incluir o inc. VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS às operações não presenciais.
5. As empresas não sediadas no Distrito Federal submetem-se ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de compra e venda efetuadas por consumidores finais aqui domiciliados, nos termos do art. 20 da Lei Distrital n. 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015), ainda que a efetiva entrega da mercadoria tenha ocorrido presencialmente na unidade da federação em que realizado o negócio jurídico.
6. Apelação conhecida e não provida.